Tribunal: TJDFT
Processo: 0751362-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751362-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMILA LOYANE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: MIRIZETE DE JESUS DOS SANTOS CONSULTORIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Camila Loyane Souza da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710231-81.2025.8.07.0007, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição dos valores, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pelo executado EXECUTADO: CAMILA LOYANE SOUZA DA SILVA ao ID 249743960 ao argumento de que os valores constritos representam verbas decorrentes de salário, FGTS e caderneta de poupança, portanto, impenhorável Sustenta ainda, que a quantia bloqueada no Will Bank seria irrisória, portanto, insuficiente para o adimplemento da dívida. Regularmente intimado, a parte exequente ID 251539788. É o breve relatório. Decido. Da impenhorabilidade das verbas salariais e FGTS. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Saliento que cabe ao executado a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão, destaco: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). E ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. (...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, o valor de R$ 654,30, bloqueado na conta Itaú, que a executada alega tratar-se de verba salarial, na realidade, corresponde a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), conforme contracheque de ID 249743982, Pág. 2. A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) constitui verba de natureza eventual, não incorpora ao salário e não é essencial à subsistência mensal contínua. Embora possa integrar o orçamento doméstico, não possui a mesma proteção legal conferida ao salário ou proventos. Neste sentido, é o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PLR. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. HIPÓTESE DE SIGILO PROCESSUAL. MEDIDA JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora da quantia, recebida pelo devedor, a título de participação em lucros e resultados (PLR). 2. A penhora de quantias existentes em conta corrente revela-se como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 3. A participação nos lucros consiste em direito fundamental do trabalhador previsto no art. 7o, inc. XI, da Constituição Federal, cuja redação enuncia expressamente que essa espécie de rendimento é “desvinculada da remuneração”. 3.1. Assim, a participação nos lucros e resultados, em verdade, tem caráter indenizatório. Logo, não se trata de parcela que compõe a remuneração do trabalhador e, por isso, não pode ser logicamente abrangida pela regra da impenhorabilidade da remuneração. 4. No caso em exame o Juízo singular determinou a penhora de quantia recebida pelo devedor a título de PLR. A penhora em questão deve ser mantida, pois esse montante não é protegido regra da impenhorabilidade da remuneração (art. 833, inc. IV, do CPC). 5. No que concerne ao requerimento de sigilo dos presentes autos, verifica-se que o Juízo singular determinou a aludida condição às peças processuais que informam a condição de saúde do devedor, ora agravante. 5.1. Percebe-se, portanto, que o sigilo deve recair sobre os dados, existentes nos autos, indicativos ao quadro de saúde do devedor, o que já foi objeto de deferimento na correta decisão interlocutória impugnada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1984475, 0753735-95.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.). O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a Participação nos Lucros e Resultados tem natureza transitória e independente do exercício habitual das funções do empregado, detendo caráter indenizatório e não configurando remuneração, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE PENSÃO SOBRE A INTEGRALIDADE DOS GANHOS DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS RAZÕES DA ALEGADA AFRONTA AO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA No 284 DO STF. ALIMENTOS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a irresignação se faz de forma genérica, sem a demonstração exata das verbas que entende que devam integrar a prestação alimentícia e sem delinear os respectivos argumentos. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula no 284 do STF. 3. A Terceira Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que as verbas pagas em caráter transitório e independentes do exercício habitual das funções do empregado detêm caráter indenizatório e não configuram remuneração, sendo que a Participação nos Lucros e Resultados não deve integrar a base de cálculo da pensão alimentícia. Precedentes. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1721854/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) Logo, não há que falar em impenhorabilidade salarial da quantia de R$654,30. No que se refere ao valor de R$ 178,85, também bloqueado na conta Itaú, a executada alega tratar-se de FTGS. No entanto, não há qualquer documento nos autos que comprove essa origem, tampouco vínculo direto com o benefício. O contracheque de ID 249743982 indica apenas o recebimento de R$ 169,49 a título de FGTS, valor diverso do bloqueado e sem correlação documental. Diante da ausência de prova inequívoca da origem, a penhora deve ser mantida. Dos valores oriundos de conta poupança. Quanto ao valor de R$ 525,67, bloqueado na conta Nu Pagamentos, a executada sustenta que se trata de verba salarial transferida entre contas e aplicada em RDB. Contudo, conforme extratos e movimentações (ID 249743985), verifica-se que a conta da instituição Nu Pagamentos S.A é utilizada como conta corrente, com envio e recebimento de PIX, além de compras, o que descaracteriza a finalidade de poupança. Neste sentido, é o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, depositados em conta bancária do executado. O agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia por estar depositada em caderneta de poupança e ser inferior a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se valores bloqueados em conta bancária classificada como poupança, mas utilizada com frequência e finalidade típicas de conta corrente, podem ser considerados impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se de forma automática apenas aos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. 4. Para outras modalidades de conta ou aplicação, inclusive aquelas registradas como poupança mas sem comportamento compatível com finalidade de reserva de patrimônio, a impenhorabilidade depende de comprovação concreta de que os valores se destinam à proteção do mínimo existencial. 5. O extrato bancário da conta poupança revela movimentações financeiras frequentes e diversas — como transferências via PIX, pagamentos de boletos e compras — que descaracterizam a finalidade de poupança e aproximam a utilização da conta à de uma conta corrente. 6. Cabe ao devedor, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC, o ônus de demonstrar que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, o que não ocorreu nos autos. 7. Precedentes do TJDFT confirmam que o uso habitual da conta poupança como corrente afasta a presunção de impenhorabilidade legalmente conferida. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; TJDFT, Acórdão no 2000058, AI no 0708640-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 28.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1847787, AI no 0735919-37.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11.04.2024, DJe 14.06.2024. (Ive)(Acórdão 2036852, 0720887-21.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.). Dos valores irrisórios. Por fim, quanto ao valor de R$ 59,47, bloqueado na conta Will Bank, a executada alega tratar-se de quantia irrisória. Todavia, a alegação de irrelevância econômica não constitui fundamento legal para desconstituição da penhora, razão pela qual a constrição deve ser mantida. Assim, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados decorrem de verba impenhoráveis, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada ao ID 247098081 (R$ 1.418,29), em favor do credor. Observem-se os dados bancários indicados pelo exequente ao ID 251539788. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Intime-se. Alega a agravante, em suma, que os R$ 1.418,29 (um mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e nove centavos) bloqueados são oriundos de verba salarial, Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e antecipação de FGTS, verbas de caráter alimentar protegidas pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que a manutenção da constrição compromete o mínimo existencial, pois sua remuneração líquida é baixa e é a única responsável pelo sustento familiar. Pontua, ainda, que o valor total bloqueado é inferior, inclusive, ao limite de quarenta salários mínimos, parâmetro que atrai a impenhorabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de determinar a imediata desconstituição da penhora salarial, com a liberação integral dos valores constritos. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é crucial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, dada a natureza alimentar das quantias. No mérito, pede a reforma da r. decisão para confirmar a liberação da quantia total. Sem preparo, pois a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (Id. 243554336 dos autos de origem). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o agravante postula a liberação total dos valores penhorados sob a alegação de natureza salarial e alimentar dessas verbas. O valor total da constrição é de R$ 1.418,29. Em juízo de cognição sumária, verifico em parte a presença dos requisitos autorizadores da medida. É imperioso observar que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos de que trata o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode mitigar-se em situações específicas, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, essa mitigação deve sempre preservar percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Neste juízo provisório, deve-se distinguir a natureza das verbas penhoradas para fins de aplicação da regra de impenhorabilidade. Em relação à quantia de R$ 654,30, oriunda de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), a verba possui natureza eventual e indenizatória, desvinculada da remuneração, conforme o disposto no art. 7o, XI, da Constituição Federal. Portanto, a natureza jurídica da PLR afasta-a da proteção absoluta conferida ao salário mensal, sendo, em tese, passível de constrição, de modo que, quanto a esta verba, não se verifica a probabilidade do direito da agravante que justifique a liberação. No que tange aos demais valores, R$ 525,67 (valores transferidos entre contas) e R$ 178,85 (oriundo de FGTS, segundo afirmação da Agravante), verifica-se a plausibilidade do direito Ora, em um contexto de renda líquida reduzida, alegada pela agravante, todo o saldo bloqueado, exceto o PLR, possui forte cunho alimentar. A constrição de verbas salariais ou equiparadas, mesmo que transitórias em outras contas, quando atinge em proporção significativa a subsistência do devedor, representa dano grave e de difícil reparação. O valor de R$ 525,67, comprovadamente pago pelo Laboratório Sabin de Análises Clínicas S.A., preserva sua natureza salarial, ainda que haja transitado por contas diversas. Similar raciocínio se aplica ao valor de FGTS constrito, cuja natureza eminentemente social e alimentar impõe cautela na constrição, especialmente quando o devedor comprova insuficiência de recursos para o sustento. Destarte, a manutenção da constrição sobre o PLR (R$ 654,30) minimiza o perigo de dano à exequente, ora agravada, ao passo que a liberação das verbas de natureza salarial ou equiparada (R$ 525,67 e R$ 178,85) protege o mínimo existencial da agravante. Impõe-se, assim, o deferimento parcial do efeito suspensivo. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela recursal, para determinar o imediato desbloqueio e a liberação das quantias constritas, exceto o valor de R$ 654,30 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), decorrente da Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Juízo a quo. Intime-se a agravado para que apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora